Tribunal: STF
Processo: ARE 1573272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ACIONADA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – ARGUMENTAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA COM REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO IGPM PELO IPCA – NÃO COMPROVAÇÃO – JUROS DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – PREVISÃO CONTRATUAL – ENTENDIMENTO DO STJ – LEGALIDADE DA CORREÇÃO DOS VALORES IDENTIFICADAS – PROVA DOS AUTOS – APELO IMPROVIDO



    1. Cuida-se de apelação em ação onde a autoria discute correção monetária e juros legais aplicadas em contrato de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária em garantia, onde defende a revisão da correção do índice IGP-M para o IPCA e aplicação da taxa de juros conforme Banco Central do Brasil.



    2. Não merece conhecimento a alegação de ilegitimidade passiva trazida pela HESA 62 em suas contrarrazões, porque a matéria não foi tratada na sentença guerreada e não houve recurso adequado, a tempo e modo, de forma a que se pudesse ser elevada a matéria a esta Corte de Revisão, razão pela qual não merece conhecimento.



    3. Estamos diante de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, com preço determinado, não tendo sido comprovados nos autos vícios que tenha afligido o princípio da autonomia da vontade, não havendo motivação para alteração do índice de correção monetária que é o IGP-M.



    4. Importa dizer que o parecer contábil de evento 76496661 apresenta estudo com correção pelo IPCA e juros pela previsão do BACEN, mas não apresentam dados ou argumentação que fossem ilegais os juros praticados ou que houvesse cobrança acima daquilo ajustado no contrato, apresentando dados de acordo com o melhor interesse da autoria.



    5. Conforme entendimento do STJ: “4. A livre pactuação do IGP-M como fator de correção monetária não viola o art. 6º, V, do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgRg no AREsp n. 165.318/DF).



    6. Quanto aos juros, empresas que empreendem a construção de imóveis são autorizadas a realizar suas operações do mesmo modo que as instituições financeiras, parte do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), conforme dispõe a Lei 9.514/97 que “Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.”, com capitalização de juros, inclusive.



    7. Para a taxa mensal de juros, de acordo com o entendimento pacificado no STJ, a abusividade e a onerosidade excessiva só se concretizam se os juros remuneratórios ou compensatórios forem cobrados em percentual discrepante da média de mercado, não havendo limitação da taxa ao percentual de 12% ao ano.



    8. Neste particular, voltando ao parecer juntado pela própria autoria, sustenta a própria autoria que “Conforme demonstrado na figura acima a taxa média praticada no mercado foi 8,17% a.a, contudo a incorporadora operou o contrato com uma taxa de 12% a.a.” (76496661 - Pág. 9).



    9. Frente a manutenção da sentença quanto a legalidade da forma de correção, perde objeto os pleitos indenizatórios por danos morais e repetição do indébito, que seriam consectários do pleito principal.



    10. Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11º, do art. 85, do CPC, cuja cobrança permanece sobrestada frente ao deferimento da assistência judiciária gratuita e Primeira Instância. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXII e XXXV; 170, incisos III e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente